Tribunal: STF
Processo: ARE 1198084
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.



    1.  O acórdão recorrido foi publicado em 14.12.2017 e a petição do recurso foi protocolada no Tribunal de origem somente em 19.01.2018, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.



    2. A decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário data de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015, razão pela qual lhe é aplicável.



    3. De acordo com o art. 1.003, § 6º, do mesmo diploma legal, “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”, o que não se deu no caso. Precedentes. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.